Tribunal: TCU
Processo: 020.183/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2393/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, com fundamento nas análises e justificativas apresentadas pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, à peça 30; dar ciência à fundação Nacional de Saúde das impropriedades e falhas observados no processos, no termos da referida peça; encaminhar cópia da instrução da Selog ao FNS e ao representante; arquivar os presentes autos, no termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno - TCU. 1. Processo TC- Processo 020.183/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tamires Roque de Araujo e outros, representando FCA Serviços e Locação 2 Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.